Tribunal: TJSP
Processo: 0001162-29.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei no 11.343/06; e (iii) a fixação de regime diverso do fechado para o

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei no 11.343/06; e (iii) a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que "guardava e mantinha em depósito... 15 (quinze) pedras de crack, pesando... 13,45g (treze gramas e quarenta e cinco centigramas) e 70 (setenta) porções de maconha, pesando... 327,25g (trezentos e vinte e sete gramas e vinte e cinco centigramas)..." (fl. 77) – Quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos que autorizavam a fixação das penas-base acima dos montantes mínimos – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica à espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação do agente a atividades criminosas – Gravidade concreta da conduta que justificava a imposição do regime inicial fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.